Tribunal: TJBA
Processo: 8124399-10.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8124399-10.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ACY MARIA GUIMARAES OLIVEIRA

Advogado(s)
:
BYANNA OLIVEIRA ANDRADE

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil. Recurso de agravo interno em apelação. Ação de cobrança. Programa de formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP. Tema repetitivo 1150 do Superior Tribunal de Justiça. Prescrição decenal. Termo inicial. Data do extrato. Precedentes. Recurso de apelação da parte autora provido. Decisão mantida. Recurso de agravo interno não provido.

I – Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com fulcro no artigo 932, V, “b”, do CPC, deu provimento à apelação e afastou a prescrição da pretensão ao ressarcimento de valores vinculados à conta individual do PASEP, com fundamento no Tema Repetitivo 1150 do STJ (REsp 1.951.931/DF).

II – Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se, no caso concreto, está caracterizada a prescrição decenal da pretensão de indenização por danos decorrentes de alegada má gestão de valores vinculados ao PASEP.

III – Razões de decidir

3. O julgamento do REsp 1.951.931/DF fixou teses jurídicas vinculantes, nos termos do art. 1.039 do CPC, estabelecendo que: (i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP; (ii) a prescrição da pretensão ao ressarcimento é de 10 anos, com base no art. 205 do Código Civil; (iii) o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data em que o titular tem ciência dos desfalques na conta.

4. No caso em análise, a parte autora teve ciência de que os valores depositados não condiziam com o esperado após acesso às microfichas em 2023 (ID. 87723036/87723038), submetendo-as à análise técnica de seu advogado.

5. Neste sentido, considerando que a ação foi proposta em 4/9/2024 (ID. 87723030), não se observa o decurso do prazo prescricional, que, frise-se, é decenal – conforme tese jurídica fixada pelo STJ no tema 1150 anteriormente destacado.

6. Saliente-se que, ainda que se adote entendimento diverso do presente, contemplando apenas a data do saque, este ocorreu em 2018 (ID. 87723038), não atraindo a incidência do decurso do prazo prescricional de qualquer modo.

IV – Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo interno em apelação n°
8124399-10.2024.8.05.0001
, em que é agravante
BANCO DO BRASIL S/A
e agravada
ACY MARIA GUIMARÃES OLIVEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e

NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, nos termos do voto do Relator.